Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. Na fase processual da pronúncia prevalece o Princípio In dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do tipo.

3. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (artigo 414, do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecida no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença de pronúncia mantida.